Tribunal: TJMT
Processo: 1014716-32.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014716-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VAGNER MARTINS - CPF: 314.027.121-20 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VAGNER MARTINS (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS - CPF: 102.894.438-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATASHA DE FIGUEIREDO FERREIRA MARTINS - CPF: 008.825.131-41 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CARDOSO RIBEIRO - CPF: 297.736.718-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE FIGUEIREDO FERREIRA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE FIGUEIREDO FERREIRA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), VICTORIA RIBEIRO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE MARTINS - CPF: 005.564.891-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA MARTINS - CPF: 045.444.621-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER MARTINS - CPF: 314.027.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILIO DE SOUZA - CPF: 352.546.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014716-32.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Espólio de Vagner Martins.

Agravado:
Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

EMENTA

INVENTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA CONDICIONADO AO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não ocorreu no caso.

A expedição
do
formal
de
partilha
está
condicionada
a comprovação do
pagamento
de todos os
tributos
relativos aos bens do espólio e às suas rendas, não se prestando para esse fim a juntada de certidão positiva com efeitos de negativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014716-32.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Espólio de Vagner Martins.

Agravado:
Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Espólio de Vagner Martins, representado pela inventariante Hellen Elizabeth Corrêa Martins, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Inventário e Partilha nº 0043611-14.2011.8.11.0041, condicionou a expedição de formal de partilha à apresentação de certidão negativa junto à Receita Federal.

Irresignado, o agravante alega, em suma, a ausência de fundamentação na decisão agravada, não se vislumbrando motivos que levaram o juízo a rejeitar a certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. Prossegue alegando a desnecessidade de apresentação de certidão negativa dos débitos tributários para expedição do formal de partilha, além da equivalência da certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Alega que o art. 192 do Código Tributário Nacional não pode ser interpretado isoladamente e que, apesar de existir dívida do espólio com a União, esta se encontra submetida ao programa de parcelamento do próprio Fisco, não havendo, portanto, óbice para a expedição do formal de partilha, porquanto a certidão positiva com efeitos de negativa possui os mesmos efeitos da certidão negativa. Menciona que ante à existência de disputas familiares envolvendo o patrimônio deixado pelo espólio, o inventário acabou por tornar-se litigioso e somente em 19.12.2019, isto é, quase 10 anos desde o início da tramitação processual, é que a meeira e os herdeiros aceitaram flexibilizar suas vontades e acordar acerca do plano de partilha de bens. Firme em seus argumentos, requer a reforma da decisão, no sentido de determinar a expedição do formal de partilha de bens.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 174519669).

O d. magistrado prestou as informações, mantendo a decisão (id. 174969426).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014716-32.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Espólio de Vagner Martins.

Agravado:
Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

V O T O

Cinge-se dos autos do inventário e partilha do espólio de Vagner Martins que tramita na 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá desde o ano de 2011, que no dia 19.12.2019, as partes compuseram termo de partilha consensual, apresentando o plano de partilha de bens e dívidas deixadas pelo falecido atribuindo aos herdeiros seus quinhões. (id. 173238167).

O d. magistrado homologou, por sentença o plano de partilha consensual, dos bens e dívidas deixados por Vagner Martins, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. (id. 173238169).

A sentença homologatória transitou em julgado no dia 15.10.2021 (id. 173238170).

O agravante apresentou os documentos e certidões determinados pelo juízo (id. 173238172), postulando pela expedição dos respectivos formais de partilha. Ainda, apresentou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (id. 102354415).

O d. representante do Ministério Público manifestou discordância quanto a autorização de alienação de bens do espólio até a quitação de todas as dívidas do falecido Vagner Martins (verbas rescisórias, honorários contábeis, débitos fiscais, débitos previdenciários e processos judiciais) – id. 112633846.

O espólio esclareceu o juízo que não há pedido de alienação de bens, e sim de expedição do formal de partilha, além de que já havia Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União nos autos, suplicando novamente pela expedição do formal de partilha (id. 112699749).

Em seguida, o magistrado proferiu a decisão agravada, sob o fundamento de que “
para que o formal de partilha seja expedido determino que venham aos autos à certidão negativa expedida pela Receita Federal do Brasil, visto que a certidão colacionada no id. 102354415 não atingi a finalidade pretendida.”
(id. 117894521).

Não concordando o a decisão, o agravante sustenta, em apertada síntese, a ausência de fundamentação na decisão agravada, não se vislumbrando motivos que levaram o juízo a rejeitar a certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União.

Prossegue alegando a desnecessidade de apresentação de certidão negativa dos débitos tributários para expedição do formal de partilha, além da equivalência da certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Assevera que o art. 192 do Código Tributário Nacional não pode ser interpretado isoladamente e que, apesar de existir dívida do espólio com a União, esta se encontra submetida ao programa de parcelamento do próprio Fisco, não havendo, portanto, óbice para a expedição do formal de partilha, porquanto a certidão positiva com efeitos de negativa possui os mesmos efeitos da certidão negativa.

Menciona que ante à existência de disputas familiares envolvendo o patrimônio deixado pelo espólio, o inventário acabou por tornar-se litigioso e somente em 19.12.2019, isto é, quase 10 anos desde o início da tramitação processual, é que a meeira e os herdeiros aceitaram flexibilizar suas vontades e acordar acerca do plano de partilha de bens.

Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que no caso em análise não há que se falar em ausência de fundamentação, tendo em vista que a matéria deduzida pelo agravante restou devidamente apreciada pelo juízo de origem, ainda que de maneira objetiva.

Além disso, é de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato do pedido ter sido analisado em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência/ausência da fundamentação. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

Assim, considerando o caso dos autos, verifico que a fundamentação contida na decisão (id. 117894521), embora sucinta, foi clara, coerente e suficiente para rechaçar a tese arguida pelo agravante, mormente porque, para ser expedido o formal de partilha, entendeu o d. magistrado pela necessidade de apresentação de certidão negativa de quitação dos débitos expedida pela RFB, não havendo que se falar em nulidade da decisão.

Superado esse ponto, após detida análise dos autos, tenho que andou bem o douto magistrado ao determinar a apresentação de certidão negativa emitida pela Receita Federal do Brasil, para expedição do formal de partilha. Explico.

De proêmio, consta do termo de partilha consensual do espólio de Vagner Martins, os seguintes débitos fiscais (173238167):

Por sua vez, o agravante apresentou a Certidão Positiva com Efeito de Negativa com o seguinte teor:

Visto isso, é sabido que o art. 151, inc. VI, do CTN prevê que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Além disso, os art. 205 e 206, ambos do CTN, preveem que as certidões positivas com efeitos negativos têm o mesmo efeito que as negativas.

Ocorre, contudo, que o próprio Código Tributário Nacional, no art. 192, também tem previsão expressa sobre a necessidade de
quitação
dos tributos em relação aos bens e rendas do espólio,
verbis
:

“
Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da
quitação
de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas
.”
(negritei).

Com efeito, a certidão positiva de débitos com efeitos de negativa não equivale à quitação do crédito tributário, requisito exigido pelo juízo para a expedição do formal de partilha, nos exatos termos preconizados pelo art. 192, do CTN.

Além disso, no caso dos autos, não se trata do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), mas sim, tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, que foram objeto de parcelamento, consoante informado pelo agravante.

Os arts. 654 e 664, §5º, do CPC ainda preveem:

“
Art. 654. Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha.

Parágrafo único. A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido.

Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.

(...)

§ 5ºProvada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha
.

Da análise sistemática dos dispositivos comentados até agora, é possível extrair a obrigatoriedade dos débitos para que seja expedido o referido formal de partilha. Ou seja, o juiz não pode julgar a partilha, em processo de inventário, antes do pagamento do imposto de transmissão e da comprovação da inexistência/quitação de débitos fiscais.

Devo ressaltar, ainda, que os autos versam desde o nascedouro, como inventário e não como arrolamento sumário conduzindo, mais uma vez, pela necessidade de apresentação das certidões negativas junto ao Fisco.

Assim, e sem maiores delongas, tenho que muito embora o parcelamento do débito tributário suspenda a sua exigibilidade, com a devida vênia, não pode ser equiparado à quitação exigida expressamente pelo art. 192, do CTN.

Pertinente ao tema é a posição doutrinária:

“
Nos termos do parágrafo único do dispositivo ora analisado, mesmo havendo dívida para com a Fazenda Pública não se impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. Apesar da omissão legal, também não deve ser proferida a sentença se for apresentada certidão tributária positiva com efeitos de negativa
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed.
Juspodivm
, 2016, p.1062).

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão recorrida que condicionou a homologação da partilha à integral quitação do ITCMD. Insurgência da inventariante. Descabimento.
Trata-se de ação de inventário, com herdeiras menores e valor dos bens superior a mil salários mínimos, e não de arrolamento. Impossibilidade da homologação da partilha sem a concordância da Fazenda Pública. Inteligência dos artigos 654, CPC e 192, CTN. Inaplicabilidade do Tema 1.074. Parcelamento do imposto concedido pela Fazenda Pública apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI do CTN)
. Decisão mantida. Recurso não provido.”

(TJSP,

RAI

nº 2090326-69.2023.8.26.0000; 2ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Hertha Helena de Oliveira; j. 16.06.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – Decisão pela qual condicionado o julgamento da causa à quitação de tributos relativos aos bens do espólio –
Certidão positiva com efeito negativo que não tem o condão de afastar a exigência de quitação – Art. 192 do CTN e 664, § 5º, do CPC que são expressos quanto a necessidade – Regra especial que deve prevalecer – Precedentes do C. STJ e desta E. Corte – Recurso desprovido
.
(TJSP, RAI n.º 2281220-70.2021.8.26.0000, 7ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antônio Costa, j. 04.03.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA
DO DISTRITO FEDERAL.

1. Consoante determina o art. 654, do CPC, a expedição do formal de partilha pressupõe prévia quitação dos tributos devidos pelo espólio, não se prestando para esse fim a juntada de certidão positiva com efeitos de negativa, uma vez que o parcelamento da dívida, embora suspenda a exigibilidade do tributo parcelado, não equivale à quitação. Precedente.
2. Agravo de instrumento provido
.” (TJDFT, RAI n. 0714565-63.2017.8.07.0000, 4ªTurma Cível, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 05.12.2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PAGAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA DO AUTOR DA HERANÇA. QUITAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A obrigatoriedade de pagamento das dívidas tributárias antes da ultimação dos atos do inventário (expedição de formal de partilha) está prevista objetivamente no ordenamento legal (artigos 192, do CTN e 654, caput e 664, § 5º do CPC).

2. O parcelamento do débito tributário, embora afaste sua exigibilidade, não pode ser equiparado à quitação, porquanto subsiste a obrigação. 3. A ultimação do inventário, com a expedição do respectivo formal de partilha, sem a efetiva a quitação, remanescendo débitos em nome do de cujus, mesmo que parcelados administrativamente, pode dificultar posterior execução dos créditos da Fazenda Pública em face da formalização da partilha dos bens do devedor e da necessidade de redirecionamento da execução para os sucessores
.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido
.” (TJDFT, RAI n. 0722156-42.2018.8.07.0000, 7ª Turma Cível, Rel. Desa. Leila Arlanch, j. 05.06.2019 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023